Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806491-96.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AMAZONIA ARQUITETURA LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO LIMINAR QUE RECONHECEU O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DE DANO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER OBRA EM IMÓVEL DO QUAL SE DISCUTE A LEGALIDADE DO DOMÍNIO. INTERESSE PÚBLICO RELACIONADO QUE LEGITIMA ATUAÇÃO DO PARQUET NO POLO ATIVO DA LIDE. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFERIU O DOMÍNIO DO IMÓVEL À AGRAVANTE. MOMENTO QUE IMPÕE A ADOÇÃO DE CAUTELA PELO MAGISTRADO COM VISTAS A EVITAR DANOS IRREVERSÍVEIS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO MINIMAMENTE SEGURA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO POR AMBOS OS LITIGANTES. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO OU ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública contra de tutela provisória de urgência que determinou que fosse sustada qualquer obra de edificação, pelos Requeridos, na área questionada e, caso esta já tenha sido iniciada, que seja imediatamente paralisada, até o deslinde da questão, bem como, fosse oficiado ao Cartório do 1º Ofício para que proceda à averbação na matrícula do imóvel da presente restrição.

Em apertada síntese o MPE ajuizou ACP contra a agravante e outros 5 (cinco) requeridos, entre os quais o Município de Santarém, a partir dos fatos narrados por membros do Conselho Comunitário do Bairro da Floresta, que trouxeram ao conhecimento do fiscal da lei, inúmeras irregularidades em procedimentos administrativos na alienação de imóvel realizada entre Sociedade Esportiva da Floresta e a agravante.

Segundo narrativa do Parquet, há indícios de simulação da compra e venda de imóvel e que o imóvel deve ser revertido ao patrimônio público. Que a alienação é ilegal e a risco de causar prejuízo a coletividade.

Diante da consistência da narrativa na inicial o juízo decidiu cautelarmente determinar a suspensão de qualquer obra de engenharia no objeto em litígio e determinar a averbação dessa restrição no Registro de Imóveis, assegurando a publicidade do ato em relação a terceiros.

Irresignada a empresa ‘compradora’ do imóvel recorre alegando essencialmente, ilegitimidade do MPE, falta de interesse do Conselho Comunitário e falta de provas das ilegalidades afirmadas pelo MPE. Afirma que a área foi alienada em favor da empresa com a devida autorização do executivo municipal através da Lei 19.133/2012 não havendo o que se falar e reversão do imóvel ao patrimônio público, tampouco em simulação do negócio jurídico.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma posterior da decisão.

Neguei o efeito suspensivo ID1369844.

Contrarrazões da Promotoria em ID1618125 apontando que o MP está plenamente legitimado para propor a ação nos termos do art. 168 do CC/2002; que o imóvel objeto da lide nunca esteve na posse de Rudimar Rui Galúcio da Silva ou sua família e que se trata de sórdida simulação posto que nunca houve de fato a venda alegada pela agravante até mesmo porque a Sociedade Esportiva Floresta não detinha a posse do imóvel; que em razão da inexistência de provas de que o imóvel tenha sido doado ao Conselho Comunitário o mesmo deve retornar ao patrimônio municipal uma vez que a posse pertence a coletividade.

Pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo desprovimento ID2534123.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será desprovido na esteira do parecer ministerial.

A legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, decorre expressamente do art. 129, III, da CF, do art. 17 da Lei 8.429/92 e do art. 5º, I, da Lei 7.347/85.

Do mesmo modo, a Súmula 329 do eg. STJ:
“O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de patrimônio público”.

Considerando que há indícios de simulação do negócio jurídico (venda da posse do imóvel por quem nunca deteve essa posse), é evidente que o
Parquet
está legitimado nos termos do art. 127 da CF.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do MP.

No mérito, que se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo,
isto é, determinação à Recorrente que se abstenha de realizar qualquer edificação na área questionada, e se eventualmente já tenha iniciado, proceda a imediata suspensão, até que seja finalizada a lide, tenho que não há outra solução que não a prudência observada na decisão recorrida.

Diante da veemente sustentação do
Parquet
que há fortes indícios de simulação do negócio jurídico, uma vez que até o presente momento processual não há evidencias concretas quanto a origem da cadeia possessória do imóvel objeto da lide, pelo contrário, ainda não veio aos autos o título ou o ato administrativo que efetivou a doação do imóvel pelo Município ao Conselho Comunitário, muitas dúvidas se mantêm suspensas nas narrativas apresentadas, inviabilizando a tutela provisória, face a ausência de verossimilhança.

Sobre simulação ensina SÍLVIO RODRIGUES
[1]
:

“Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder um outro negócio que se pretende dissimular (simulação relativa), quer para fingir uma relação jurídica que nada encobre (simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almejam disfarçar a realidade enganando terceiros.”

Se a alegada transferência da posse do imóvel não se deu da forma como consta na narrativa da agravante, justamente porque não há demonstração inequívoca da doação do imóvel pelo Município ao Conselho Comunitário do Bairro Floresta, é razoável inferir que todos os outros negócios subsequentes tenham sido contaminados por fraude e/ou simulação.

Ora, a valoração da prova toca à formação do convencimento do Julgador, cuja conclusão é tirada do exame que fez dos elementos dos autos.

Se a decisão é errada ou injusta, aos olhos da parte não beneficiada, nem por isso é nula, nem configura
error in judicando
a conclusão adotada após o exame dos fatos da causa.

É natural da atividade judicante a escolha do ponto da discussão que entende bastante para a adequada instrução processual, até porque a minuciosa apuração das sucessivas posses é imprescindível para a solução do conflito, cuja atuação jurisdicional até agora vem prestigiando a necessária prudência tratando-se do interesse público envolto na lide.

Note-se ainda que a decisão recorrida destaca:
“Quanto ao perigo na demora, reputo plenamente caracterizado, ante à
probabilidade de edificação da área em litigio pela Requerida
AMAZÔNIA ARQUITETURA LTDA.”

Em suas razões recursais a agravante almeja a reforma da decisão que impôs limitação ao uso e gozo da propriedade, o que não pode ser concedido por este juízo
ad quem
justamente pela incerteza do objeto litigioso, como disse Dinamarco: “
O direito improvável é direito que talvez exista e, se existir, é porque na realidade inexistia aquele que era provável
”.

Neste diapasão, considerando que a razão de probabilidade do direito ainda é opaca, entendo acertada a prevalência do valor
periculum in mora
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil” Parte Geral- vol. I, Saraiva, 10ª ed./1979, pág. 216

Belém, 13/05/2021